Tribunal: TJSP
Processo: 1095251-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CCB garantida por aval prestado pelo coexecutado, bem como pela alienação fiduciária de bens de propriedade da empresa executada e cessão fiduciária de duplicatas, recursos financeiros e títulos - Execução em face de empresa em recuperação judicial – Sentença que extinguiu a ação em relação à empresa e rejeitou os embargos opostos pelo avalista – Recurso de apelação do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CCB garantida por aval prestado pelo coexecutado, bem como pela alienação fiduciária de bens de propriedade da empresa executada e cessão fiduciária de duplicatas, recursos financeiros e títulos - Execução em face de empresa em recuperação judicial – Sentença que extinguiu a ação em relação à empresa e rejeitou os embargos opostos pelo avalista – Recurso de apelação do avalista – Alegação de excesso de execução e possibilidade de apresentação de planilha após a inicial afastadas – Precedentes do C. STJ – Inadmissibilidade, outrossim, de suspensão ou extinção da execução em face do codevedor – Súmula 581 do STJ – Recurso do exequente – Preliminar de intempestividade dos embargos rejeitada - Não cabimento da extinção da execução em face da recuperanda, pois o deferimento do processamento gera apenas a suspensão das execuções individuais – Rejeição dos embargos ofertados conjuntamente pela recuperanda com o avalista, sob os mesmos fundamentos, que é de rigor – Controvérsia acerca da natureza do crédito exequendo, concursal ou extraconcursal, que permite conceder a suspensão da execução em face da recuperanda até a solução da controvérsia – Recurso do executado desprovido e recurso do exequente parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095251-92.2018.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados MAIS PVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e EDILSON
VILA, é apelado/apelante BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
de Edilson Vila e deram parcial provimento ao recurso do Banco Industrial S/A.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095251-92.2018.8.26.0100 -Voto no 3276
2
Apelação Cível no 1095251-92.2018.8.26.0100
Apelante/Apelada: Mais PVC Indústria e Comércio Ltda e outro
Apelante/Apelado: Banco Industrial do Brasil S.a.
COMARCA: São Paulo 36a Vara Cível do Foro Central
MM. JUÍZA DE DIREITO: Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin
Voto no 3276
EMBARGOS À EXECUÇÃO CCB garantida por aval
prestado pelo coexecutado, bem como pela alienação
fiduciária de bens de propriedade da empresa executada e
cessão fiduciária de duplicatas, recursos financeiros e
títulos - Execução em face de empresa em recuperação
judicial
Sentença que extinguiu a ação em relação à
empresa e rejeitou os embargos opostos pelo avalista

Recurso de apelação do avalista Alegação de excesso de
execução e possibilidade de apresentação de planilha após
a inicial afastadas
Precedentes do C. STJ

Inadmissibilidade, outrossim, de suspensão ou extinção da
execução em face do codevedor Súmula 581 do STJ
Recurso do exequente
Preliminar de intempestividade
dos embargos rejeitada - Não cabimento da extinção da
execução em face da recuperanda, pois o deferimento do
processamento gera apenas a suspensão das execuções
individuais

Rejeição
dos
embargos
ofertados
conjuntamente pela recuperanda com o avalista, sob os
mesmos fundamentos, que é de rigor Controvérsia acerca
da
natureza
do
crédito
exequendo,
concursal
ou
extraconcursal, que permite conceder a suspensão da
execução em face da recuperanda até a solução da
controvérsia Recurso do executado desprovido e recurso
do exequente parcialmente provido.
Trata-se de sentença (fls. 456/459), cujo relatório se adota, que julgou
extinta a execução em relação à embargante Mais PVC Indústria e Comércio Ltda,
retirando-a do polo passivo, e condenou o exequente ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, bem como
julgou improcedentes os embargos deduzidos pelo embargante avalista Edilson Vila,
condenando-o ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados também em 10% do valor da causa.
Foram opostos embargos de declaração pelo banco exequente (fls.
527/531), os quais foram rejeitados (fl. 542).
Irresignado, recorreu o embargante Edilson Vila (fls. 461/522),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095251-92.2018.8.26.0100 -Voto no 3276
3
requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem
como a concessão da suspensão do feito executivo por 1 ano, até o julgamento
derradeiro da recuperação judicial, nos termos do art. 313, V, “a” e §4o do CPC,
além da concessão da justiça gratuita. No mérito, alegou que i) antes do prolação da
sentença, a recuperanda e o apelante colacionaram aos autos planilha gráfica
detalhada com o montante que entendem devido, tendo a r. sentença
equivocadamente consignado que os embargantes não apontaram a quantia tida
como excedente; ii) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, bem como a
inversão do ônus probatório; iii) o título é inexequível, em virtude da inserção do
crédito no Plano de Recuperação Judicial, devendo a execução ser extinta/suspensa
parcial ou totalmente; iv) há excesso de execução, notadamente diante da
abusividade dos juros cobrados, multa, nulidade de cláusulas que determinam o
vencimento antecipado em caso de recuperação judicial, despesas de cobranças e
honorários advocatícios.
Forte nessas premissas, requereu o provimento da apelação, i)
concedendo-se o efeito suspensivo à sentença, total ou parcialmente e,
cumulativamente, a suspensão destes autos e da execução correlata pelo prazo de 1
ano até o julgamento da recuperação judicial; ii) concessão da gratuidade ou,
sucessivamente, redução do montante em 50% e o parcelamento em 3 a 5 parcelas,
ou ainda, sucessivamente, o parcelamento das custas recursais integrais em 5
parcelas; iii) reforma in totum da sentença, no que se refere ao apelante,
reconhecendo-se as abusividades supra elencadas, a inexequibilidade do título com a
consequente extinção ou suspensão total ou parcial da execução e o excesso de
execução.
Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (fls. 544/565).
Por sua vez, o banco exequente também apelou (fls. 566/583),
aduzindo, preliminarmente, (i) a intempestividade dos embargos à execução, haja
vista que a recuperanda ingressou nos autos em 07/06/2020 para informar acerca do
deferimento de sua recuperação judicial, de modo que o comparecimento
espontâneo faz com que se inicie o prazo para apresentação dos embargos, e a
empresa executada somente ofereceu embargos em 13/09/2018 e ii) a empresa não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095251-92.2018.8.26.0100 -Voto no 3276
4
indicou, de pronto, o valor que entendia como correto, não se afigurando adequada a
apresentação de planilha somente em sede de réplica, de modo que deveriam ter sido
rejeitados pela ausência de observância ao art. 917, §3o do CPC. No mérito,
verberou que (i) o plano de recuperação judicial da Mais PVC não foi aprovado, de
modo que não era o caso de extinguir o processo em relação à empresa, pois sequer
houve novação da dívida até o momento, e o deferimento do processamento da
recuperação somente suspende o curso das execuções; (ii) a natureza do crédito do
banco exequente ainda está sub judice, pois duas impugnações de crédito relativas
ao objeto da execução ainda não transitaram em julgado, pendente julgamento de
Agravos em Recurso Especial no STJ; (iv) no tocante à verba sucumbencial, a
extinção da execução em relação à Mais PVC não poderia acarretar a condenação do
banco exequente, pois a demanda foi ajuizada em virtude da inadimplência dos
executados.
Forte nessas premissas, requereu a reforma da r. sentença no tocante à
extinção da execução em face da Mais PVC, a rejeição dos embargos por ela
opostos e, em qualquer caso, a condenação da empresa nos ônus sucumbenciais.
O recurso do banco é tempestivo e preparado (fls. 594/595 e
651/652).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 648).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial no
1038054-82.2018.8.26.0100, fulcrada em Cédula de Crédito Bancário no
01-2991/17, emitida em 20/12/2017, no valor de R$1.400.000,00, cujo pagamento
seria efetuado em 18 parcelas no valor de R$77.777,78 cada uma, além de juros
remuneratórios na forma da cláusula 5.4.2. Ademais, a cédula estava garantida por
aval prestado pelo coexecutado Edilson Vila, bem como pela alienação fiduciária de
bens de propriedade da empresa executada Mais PVC e cessão fiduciária de
duplicatas, recursos financeiros e títulos.
Sucede que, a exequente tomou conhecimento de que a empresa
executada ingressou com pedido de recuperação judicial, o que autorizava o banco a
considerar vencida antecipadamente a CCB, nos termos da cláusula 12.1, alínea “b”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095251-92.2018.8.26.0100 -Voto no 3276
5
Além disso, o contrato previa, nas cláusulas 2.1 e 2.2 da Cessão Fiduciária que, na
hipótese de pedido de recuperação judicial, o banco poderia realizar o resgate
antecipado para amortizar a obrigação garantida, o que efetivamente ocorreu e
alcançou R$729.221,36. Desse modo, diante do vencimento antecipado e referida
amortização parcial da dívida, tornou-se credor da importância de R$669.551,11,
objeto da presente execução.
Aduziu o banco exequente, ainda, na inicial, que não há óbice ao
levantamento de valores objeto de cessão fiduciária, pois não sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial. Requereu, também, o arresto de 44.300.00m2 de forro de PVC,
que foram objeto de alienação fiduciária haja vista que, na esteira do contido na
cláusula 1.3 do contrato, a empresa Mais PVC reconheceu que tais bens se
encontravam livres e desembaraçados que quaisquer ônus ou gravames, bem como
que não seriam essenciais à atividade empresarial.
Foram opostos embargos à execução conjuntamente pela empresa
executada e pelo avalista, em que se propugnou, em apertada síntese, pela aplicação
do CDC, inversão do ônus da prova, reconhecimento da inexequibilidade do título
pela inserção no plano da recuperação judicial bem como excesso de execução.
Em réplica, o banco exequente alegou que o crédito é extraconcursal,
o que foi reconhecido em ação de conhecimento que tramitou no mesmo juízo em
que agora ocorre a recuperação judicial (fl. 263); que os embargos são intempestivos
pois opostos em 13/09/2018, malgrado tenha a Mais PVC sido citada em
07/06/2018, e que o deferimento da recuperação não tem o condão de sobrestar a
tramitação dos embargos e nem do prazo para sua apresentação; que os embargantes
não negam a dívida, mas apenas aduzem que há juros abusivos, sem contudo,
apontar o valor que entendem devido.
Os embargantes, em relação à intempestividade, asseveram que em
23/02/2018 foi deferido o processamento da recuperação judicial com suspensão das
ações contra si, até 23/08/2018, suspendendo-se, por conseguinte, o prazo para
apresentação dos embargos à execução no processo em epígrafe, o qual só começou
a transcorrer a partir de 24/08/2018, encerrando-se em 14/09/2018, tendo sido os
embargos protocolados em 13/09/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095251-92.2018.8.26.0100 -Voto no 3276
6
Tecidas referidas considerações sobre a narrativa fática dos autos,
passa-se à análise do recurso interposto pelo coexecutado Edilson Vila.
Primeiramente, no que se refere ao pedido de gratuidade, verifica-se
que, a despeito de ter requerido a benesse em sede de embargos, tanto a empresa
como o avalista ora apelante, após terem sido intimados para juntada de novos
documentos pelo Juízo a quo, optaram por efetuar o recolhimento integral das custas
iniciais (fls. 253/257). Assim, não há que se falar em “deferimento tácito”, como
aduziu em suas razões recursais.
De todo modo, o pedido foi reiterado em sede de apelação, tendo sido
intimado a juntar novos documentos para comprovar a hipossuficiência alegada,
ocasião em que acostou as últimas duas declarações de imposto de renda, declaração
do contador de que não aufere lucros e dividendos nos últimos 12 meses, diversas
execuções ajuizadas contra si, além da notícia de seu divórcio. Diante da análise da
referida documentação, vislumbra-se que o executado, de fato, teve diminuída a
capacidade contributiva nos últimos meses, de modo que defiro tão somente a
isenção das custas para interposição do presente recurso, diante do vultoso valor de
R$31.357,71, com esteio no art. 98, §5o do CPC.
No mérito, outrossim, o recurso não comporta provimento.
Os pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como
de suspensão do feito executivo por 1 ano, até o julgamento da recuperação judicial,
não merecem guarida.
Com efeito, ex vi do que preceitua o art. 919, §1o, do Código de
Processo Civil, a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, depende
da existência dos requisitos para a concessão da tutela provisória e de garantia da
execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes.
Nesse sentido, Cândido Rangel Dinamarco leciona acerca do efeito
suspensivo dos embargos à execução e da impugnação ao cumprimento de sentença:
“Junto a esses dois dispositivos, todavia, estão as judiciosas ressalvadas de casos
urgentes, com risco de males irreparáveis ou de difícil reparação ao executado e
estando presente uma razoável probabilidade de procedência da oposição. Embora
com redações diferentes, o próprio §6o do art. 525 e o §1o do art. 919 estabelecem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095251-92.2018.8.26.0100 -Voto no 3276
7
que, em caso de perigo de perecimento de direitos e havendo boa probabilidade de
procedência das alegações, o juiz suspenderá o cumprimento de sentença ou o
processo autônomo de execução - mas 'desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes' (art. 919, §1o)” (Instituições de direito
processual civil. 4. ed. Vol. IV. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 793).
No caso em comento, inexiste qualquer garantia ao juízo, tampouco
probabilidade das alegações ou perigo de perecimento do direito, razão pela qual,
sequer há que se falar em efeito suspensivo aos embargos.
Da mesma forma, o pedido de suspensão da execução até o final da
recuperação judicial não se mostra cabível, à luz do que dispõe o §1o, do art. 49, da
Lei no 11.101/2005, “os credores do devedor em recuperação judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”, a
recuperação judicial da empresa executada não dá ensejo à suspensão da execução
contra o coobrigado.
Em outras palavras, em virtude da recuperação judicial da devedora
principal, o coobrigado não fica desonerado e pode ser objeto de ação de execução,
pois eventual suspensão de ações e execuções dirige-se apenas à empresa em
recuperação, na forma do que estabelece o art. 6° da referida Lei, em combinação
com o art. 99, V.
Nesse sentido, preconiza Fabio Ulhôa Coelho que:
“os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam
intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo
empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de
crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista
suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela
recuperação judicial do avalizado”. (Comentários à Nova Lei de
Falências e de Recuperação de Empresas, 2a edição, Saraiva, 2005,
p. 170).
Nessa senda, cumpre observar que os efeitos da noticiada recuperação
judicial não atingem os coobrigados, à medida que, em relação a eles, restam
conservados os direitos do credor, nos termos dos aludidos dispositivos.
Com efeito, malgrado o art. 59 da Lei 11.101/05 mencione que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095251-92.2018.8.26.0100 -Voto no 3276
8
plano de recuperação judicial implica “novação”, igualmente ressalva a ação contra
os coobrigados, quando se refere à expressão “sem prejuízo das garantias”.
Cumpre obtemperar, ademais, que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento acima esposado, por ocasião da edição da
Súmula 581, de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
A despeito do quanto alegado pelo apelante, nem o deferimento do
pedido de recuperação judicial, nem tampouco, a aprovação do seu plano ou a
decretação da falência, têm o condão de impedir o prosseguimento da execução
contra os garantidores da dívida, que somente poderá ser afastada na hipótese de
satisfação do crédito, seja pela execução singular contra os coobrigados não sujeitos
à recuperação judicial ou à falência, seja pelo próprio concurso universal de
credores.
Deveras, ainda que haja a possibilidade de pagamento da dívida por
meio do plano de recuperação judicial, nada impede que o credor se valha das
garantias pessoais oferecidas por terceiros para obter a satisfação da dívida,
afigurando-se irrelevante, em relação ao avalista apelante, o eventual resultado da
discussão judicial acerca da sujeição do crédito à recuperação.
Nesse sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES
APELAÇÃO - Pretensão dos apelantes em suspender a execução até
o julgamento da recuperação judicial da empresa devedora principal
ou sua extinção em razão do crédito da inicial da execução estar
arrolado nos autos da recuperação judicial da empresa corré. - O
benefício da novação das dívidas não atinge os direitos de crédito em
face de devedores solidários, fiadores e avalistas, o que autoriza o
prosseguimento da execução em relação a estes Inteligência dos arts.
49, §1o e 59 da Lei 11.101/2005 - Sentença mantida. Recurso não
provido. (Apelação Cível 0003159-66.2009.8.26.0185; Relator
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095251-92.2018.8.26.0100 -Voto no 3276
9
Foro de Estrela D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento:
25/04/2013; Data de Registro: 29/04/2013)
No mérito, igualmente a irresignação não prospera. Com efeito,
malgrado tenha alegado que o Juízo a quo incorreu em erro ao julgar improcedentes
os embargos por ele opostos em virtude da ausência de apresentação de planilha
com a indicação do valor exequendo reputado excessivo, a sentença foi correta.
Isso porque, consoante se verifica dos embargos opostos, o excesso
da execução decorrente de supostas abusividades contratuais praticadas pelo banco
não foi acompanhado da correlata planilha que indicasse o valor que o apelante
considerava correto. Tal incumbência somente foi efetuada em sede de manifestação
apresentada após a impugnação do embargado, o que, contudo, não supre a
necessidade de que deveria ter sido apresentada com a inicial dos embargos.
Nesse contesto, a regra dos parágrafos do art. 917 do CPC é clara ao
dispor que:
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
(...)
§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução,
pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na
petição inicial o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o
demonstrativo, os embargos à execução:
I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o
excesso de execução for o seu único fundamento;
II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não
examinará a alegação de excesso de execução.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou
reiteradas vezes acerca da impossibilidade de emenda à inicial em casos análogos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE SENTENÇA FUNDADOS EM EXCESSO DE
EXECUÇÃO.
INDICAÇÃO
DO
VALOR
CORRETO
E
APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE
CÁLCULO. NECESSIDADE. VEDAÇÃO DE EMENDA À

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095251-92.2018.8.26.0100 -Voto no 3276
10
INICIAL.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO. [...] II - É pacífico o entendimento desta Corte
segundo o qual, fundados os embargos em excesso de execução, a
parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que
entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo,
sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não
conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à
inicial. III - Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida. IV - Honorários recursais. Não
cabimento. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do
mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EREsp
1.207.279/PR, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe 30/4/2018). Destaques nossos.
Desse modo, não há que ser analisada a matéria concernente ao
excesso de execução e às propaladas abusividades mencionadas pelo agravante.
Cumpre obtemperar, outrossim, que não merece acolhida a tese de que não se
poderia exigir dos embargantes a apresentação do valor incontroverso na inicial dos
embargos, pois tal seria “impossível”.
Isso porque o banco exequente acostou à inicial da execução todos os
contratos com especificações dos termos de juros, correção, e demais condições
contratadas, além de ter trazido planilha com os valores devidos, acrescidos de
honorários e custas, permitindo que os executados pudessem efetuar, caso
quisessem, a impugnação específica dos valores exequendos, o que não foi feito.
Corrobora tal assertiva o fato de que, mesmo inexistindo qualquer documento novo
nos autos, os embargantes executados apresentaram, em sede de manifestação à
impugnação aos embargos (fls. 315/344) planilha de cálculos (fls. 345/348) que
indicaria suposto crédito de R$73.741,51 em face do exequente em razão das
abusividades praticadas, sem qualquer justificativa plausível para não tê-lo feito em
momento oportuno.
Diante disso, incontornável a rejeição dos embargos opostos pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095251-92.2018.8.26.0100 -Voto no 3276
11
avalista executado, mantendo-se integralmente a r. sentença.
No que concerne, outrossim, à apelação do banco exequente, cumpre
analisar, primeiramente, a alegação da intempestividade dos embargos opostos pela
executada Mais PVC.
Nesse ponto, malgrado a alegação do banco apelante, vislumbra-se
que, a despeito de ter havido petição nos autos em junho de 2018 informando acerca
da recuperação judicial (fls. 146/149 da execução) da empresa Mais PVC, os
advogados peticionantes não detinham poderes para receber citação em nome da
empresa (fls. 155/156). Além disso, a carta precatória foi juntada aos autos em
05/10/2018 (fls. 223/233), prazo que, em tese, inicia a contagem do oferecimento de
embargos, nos termos do 915, §2o do CPC, sendo que estes foram efetivamente
opostos em 13/09/2018.
Por fim, a alegação de que nos autos de outra execução
(1095259-69.2018.8.26.0100) foi reconhecida a intempestividade dos embargos
opostos pelos ora executados, vislumbra-se que tal demanda, na realidade, foi
ajuizada apenas em face do avalista Edilson Vila, tendo sido reconhecida a
intempestividade porquanto a carta precatória foi juntada naqueles autos em
24/07/2018 e os embargos ofertados em 13/09/2018. Assim, evidenciada a diferença
entre as duas ações.
No mérito, outrossim, o recurso do banco apelante comporta
provimento.
Com efeito, pelas mesmas razões expostas em relação ao embargante
avalista, os embargos ofertados pela empresa devedora também deveriam ter sido
rejeitados.
Deveras, tendo sido opostos conjuntamente os embargos em relação a
ambos os devedores e sob os mesmos fundamentos, há de se reconhecer que,
igualmente, sendo o excesso de execução o motivo alegado, e não tendo sido
oportunamente apresentada a planilha com os cálculos que a executada entendia
devidos, incontornável a sua rejeição.
E, diante de tal premissa, com a rejeição dos embargos, devem ser
invertidos os ônus sucumbenciais, devendo a empresa arcar com as despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095251-92.2018.8.26.0100 -Voto no 3276
12
processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do banco exequente.
Além disso, de fato, não era o caso de extinção da execução sob o
fundamento de que houve novação da dívida em virtude do deferimento da
recuperação judicial. Isto porque, com o deferimento da recuperação judicial as
demais ações e execuções movidas contra os recuperandos entram no stay period,
período de suspensão legal dessas demandas pelo prazo de 180 dias, nos termos do
art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/05.
Ou seja, o deferimento da recuperação não implica automaticamente
a extinção das execuções, o que só ocorreria após a aprovação do plano
recuperacional com a correlata novação dos débitos. No entanto, como ainda não
houve a aprovação do plano pela assembleia de credores, ainda não ocorreu a
novação dos débitos em questão, não caracterizando novo título executivo judicial.
Também neste sentido, destaco entendimento do eminente
Desembargador Renato Rangel Desinano, quando do julgamento da Apelação no
1007169-45.2015.8.26.0309:
“Ressalta-se que o momento de deferimento do processamento o
pedido de recuperação não se confunde com o da homologação do
plano de recuperação judicial, que o sucede. É no primeiro momento
que as execuções individuais ficam suspensas (e não extintas). Com é
sabido, a suspensão tem um prazo de 180 dias e, vencido, as
execuções voltam a correr (artigo 6o e 52 da lei o 11.101/05).
De acordo com o decidido pelo E. Ministro LUIZ FELIPE
SALOMÃO, no REsp no 1272697/DF, j. 02.06.2015: “trata-se de um
período de suspiro para que o devedor melhor reorganize suas contas
e estabeleça estratégias”. De outro lado, a aprovação do plano de
recuperação judicial pelos credores, bem assim sua homologação pelo
juízo competente, constitui novo título executivo judicial, a teor do
artigo 59, § 1o da Lei no 11.101/05”.
E, ainda, remansosa jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095251-92.2018.8.26.0100 -Voto no 3276
13
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Carta de fiança. 1. Ilegitimidade ativa
dos credores para propor a execução. Não reconhecimento. Existência
de agente de garantia local não retira dos credores a legitimidade de
exercer seu direito de crédito pessoalmente. 2. Execução em face de
empresas em recuperação judicial. Pretensão de extinção da ação.
Não cabimento, pois o deferimento do processamento gera apenas
a suspensão das execuções individuais. Fato superveniente
informando a homologação do plano. Irrelevância, no caso, pois a
decisão ainda não transitou em julgado. Pedido, ademais, que
sequer foi submetido ao juízo monocrático. Impossibilidade de
apreciação nesta sede, sob pena de suprimir grau de jurisdição. 3.
Sucumbência recíproca. Admissibilidade, tendo em vista que a
execução foi proposta antes mesmo da homologação do plano.
Exercício do direito de ação que deve ser resguardado. Embargos
parcialmente procedentes. Recurso não provido. (Apelação Cível
1083243-88.2015.8.26.0100; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2016; Data de Registro:
08/04/2016)
Pedido de falência. Decisão que indeferiu o levantamento de depósito
elisivo efetuado após o deferimento do processamento da recuperação
judicial da ré. Agravo de instrumento da recuperanda, buscando o
levantamento do valor depositado, diante do deferimento de seu
pedido de recuperação judicial e consequente início do "stay period".
Hipótese em que ocorreu apenas o deferimento do processamento
da reestruturação, não a aprovação do plano. Novação das
obrigações que ainda não ocorreu. Incerteza quanto ao destino do
pedido de recuperação judicial que impede o levantamento dos
valores. Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento a
que
se
nega
provimento.
(Agravo
de
Instrumento
2152696-31.2016.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Campinas - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2017; Data de
Registro: 10/02/2017)
Execução de título extrajudicial. Contrato de locação de veículos.
Deferimento da recuperação judicial da executada. Suspensão
das ações e execuções. Extinção indevida da execução pela
sentença. A extinção das execuções ocorre apenas após a
homologação do plano de recuperação, quando ocorre a novação
dos débitos anteriores. Sentença anulada. Recurso provido.
(Apelação Cível 1016178-65.2014.8.26.0309; Relator (a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095251-92.2018.8.26.0100 -Voto no 3276
14
Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2018; Data de
Registro: 20/09/2018)
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Deferimento da
recuperação
judicial
dos
executados,
empresários
rurais
individuais. Suspensão das ações e execuções. Extinção indevida
da execução pela sentença. A extinção das execuções ocorre
apenas após a homologação do plano de recuperação, quando
ocorre a novação dos débitos anteriores. Sentença anulada.
Recurso provido. (Apelação Cível 1000329-21.2019.8.26.0360;
Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Privado; Foro de Mococa - 1a Vara; Data do Julgamento:
21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

Frise-se, ainda, que a natureza do crédito
concursal ou
extraconcursal é objeto de controvérsia nos autos, haja vista que já houve ação de
conhecimento que reconheceu a extraconcursalidade (fls. 446/448) e, por outro
lado, os embargantes informam que o juízo recuperacional concluiu pela
concursalidade do crédito. Ainda, tem-se que referida decisão encontra-se sub
judice, pendente de julgamento em sede de Agravo em Recurso Especial no C.
Superior Tribunal de Justiça, consoante informado pelo banco exequente.
Assim, diante de tais fatos, reputa-se mesmo prudente a suspensão da
execução em face da empresa Mais PVC, uma vez que, a depender do resultado final
acerca da natureza do crédito, bem como de eventual aprovação ou não do plano
apresentado na recuperação judicial, poder-se-á então aferir a necessidade e
possibilidade de extinção ou não da presente execução.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de Edilson Vila e dou
parcial provimento ao recurso do Banco Industrial S/A, para i) rejeitar os
embargos opostos pela empresa Mais PVC, com fulcro no art. 917, §§3o e 4o, I do
CPC e ii) determinar a suspensão
e não extinção
da execução em face da
empresa Mais PVC, nos termos da fundamentação supra e iii) em virtude da
sucumbência majoritária da empresa executada, inverter os ônus sucumbenciais em
relação ao exequente, que deverão ser suportados pela executada.
Por oportuno, deixo de majorar os honorários devidos ao patrono do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095251-92.2018.8.26.0100 -Voto no 3276
15
autor exequente em virtude do desprovimento do recurso do executado Edilson Vila,
uma vez que a soma do percentual fixado no despacho inicial da execução e do
percentual fixado pelo Juízo a quo com a rejeição dos embargos já resultam no
máximo de 20%, nos termos do art. 85, §§2o e 11 do CPC.
Por sua vez, em atenção ao art. 87 do CPC, as despesas processuais
deverão ser rateadas entre os executados, ressalvada, contudo, a gratuidade
concedida ao apelante Edilson Vila tão somente no que concerne às custas para
interposição deste recurso (art. 98, §5o do CPC), nos termos da fundamentação do
acórdão.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator